Tribunal: STF
Processo: AI 556436
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Militar. Cumulação da pensão especial com benefício previdenciário. Condição de ex-combatente. Verificação. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Para acolher a pretensão do agravante, no sentido da possibilidade da percepção cumulativa da pensão especial do art. 53, inciso II, do ADCT, e do benefício previdenciário, seria necessário verificar, inicialmente, se preenchida a condição de ex-combatente, o que é inadmissível em recurso extraordinário, haja vista que demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Ausência de repercussão geral do tema, dado o seu caráter infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.